Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716046-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDEMAR RAITER DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711256-26.2020.8.07.0001 - id 122507693) que, em cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, homologou o laudo pericial que apurou a diferença de R$ 421.030,12, atualizada até fevereiro de 2022, relativa à cédula de crédito rural 90/00008-0. Alega, em suma, excesso que ofende a coisa julgada, tendo em vista que a condenação favorece somente aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento com atualização por índice ilegal, o que afirma não ter ocorrido no caso, pois o agravado não realizou o pagamento integral da operação, já que ocorreram diversos abatimentos referentes à Lei 8.088/90 e o perito, apesar de constatar o crédito na conta do agravado com o histórico “Devolução – Lei Federal 8.088” e “Rev. Receitas”, não abateu nos cálculos os valores respectivos. Assevera que o crédito do exequente corresponde a R$ 326,092,02. Aponta perigo de dano na iminente intimação para cumprimento de sentença, com indevidas medidas constritivas de seu patrimônio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois não há determinação de atos expropriatórios, inexistindo sequer intimação do devedor para pagamento na forma do CPC 523. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR